Tribunal: TJMT
Processo: 1012678-94.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012678-94.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OSVAIR INACIO SOARES - CPF: 208.169.791-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
- SENTENÇA RATIFICADA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de
verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pleito inicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1012678-94.2018.8.11.0041, ajuizada em 09/05/2018 por OVAIR INACIO SOARES, hoje com 72 anos de idade, assistido pela Defensoria Pública, e condenou os requeridos à disponibilização do tratamento médico indicado mediante internação em unidade hospitalar de terapia intensiva, com todas as providências necessárias, comprovadas nos autos, tornando, outrossim, insubsistente a multa diária outrora fixada, sob pena de penhora “
online”
para o cumprimento da decisão.

A Defensoria Pública em seu recurso de apelação somente requereu a fixação dos honorários sucumbenciais a seu favor.

O Estado, em suas contrarrazões, pugnou pela não fixação dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública e consequente ratificação da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor Caio Valença de Sousa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 53952480).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Como visto, ressai dos autos, recurso de apelação da Defensoria Pública, visando a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou PROCEDENTE o pedido, confirmando a liminar deferida
, ao requerente, que consistia na
disponibilização do tratamento médico indicado mediante internação em unidade hospitalar de terapia intensiva, com todas as providências necessárias
, decorrente de insuficiência respiratória
.

O pedido da liminar foi deferido no dia 10/05/2018 (ID. 53947484), e na sentença do dia 14/04/2020, foi confirmada a liminar concedida, dando procedência a pretensão inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para confirmar parcialmente a tutela de urgência e CONDENAR o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá à disponibilização do tratamento médico indicado mediante internação em unidade hospitalar de terapia intensiva, com todas as providências necessárias, comprovadas nos autos, tornando, outrossim, insubsistente a multa diária outrora fixada.

Deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Sem honorários, uma vez que a parte autora é assistida pela Defensoria Pública
(...)”.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Esta que se restringe a questão do arbitramento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Argumenta a Defensoria Pública que faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais pelo êxito na demanda.

Entretanto, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Sem delongas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021